Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA.

1. A falha no serviço bancário, consistente no bloqueio indevido da única conta do autor, gera dano extrapatrimonial.

2. Foi majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00.

3. Deu-se provimento ao apelo.